Tribunal: TJPA
Processo: 0006102-94.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006102-94.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA D AJUDA JOSE DOS SANTOS, QUIVIO GUSTAVO DOS SANTOS CERQUEIRA, PISOFORT COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES, NOS TERMOS DOS ARTS. 6º E 52, INCISO III, DA LEI Nº. 11.101/2005. STAY PERIODO. MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0006102-94.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/MA 7.248

APELADO:
PISOFORT COM.VAR.DE MATERIAIS P. CONSTRUÇÃO E OUTROS

ADVOGADO: RODRIGO DIOGO SILVA OAB/TO 3.184

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
inconformado contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Execução proposta em face da
PISO FORT COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
,

que extinguiu o pleito executivo, em decorrência da instauração e deferimento do processo de recuperação judicial da executada no juízo da 2ª Vara daquela Comarca.

Informa o autor na inicial (ID.2123100-Pág.2/4), que
em 23/06/2014, os Executados emitiram em favor do Exequente a Cédula de Crédito Bancário de n°. 8169971, na qual as partes contratantes discutiram e acordaram quanto aos valores devidos, e, por conseguinte, o pagamento da mesma em 36 (trinta e seis) parcelas fixas e sucessivas no valor de R$ 5.510,40 (cinco mil, quinhentos e dez reais e quarenta centavos), contudo, conforme demonstrativo de débito em anexo, houve o adimplemento de 23 (vinte e três) das prestações

Pontua ainda, que por diversas vezes, tentou reaver amigavelmente o crédito com os executados, não logrando êxito estando o pagamento das parcelas contratuais, vencidas desde 03/07/2016.

Por estes fatos, requereu a citação dos executados para pagar o valor de R$ 67.486,32 (sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) até o efetivo pagamento sob pena de não o fazendo serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Citado o réu para pagamentos, sob pena de penhora este não liquidou a obrigação, razão pela qual o autor requereu a penhora de ativos financeiros via BACENJUD (ID.2123104-Pág.1/2.

Por sua vez, o réu, atravessou petição informando o deferimento da recuperação judicial pelo juízo da 2ª vara daquela comarca (ID.2123102-Pág.1/9).

Nesta demanda sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Indefiro o pedido de bloqueio via BACENJUD, tendo em vista que o feito deve ser extinto. Para litigar em juízo é necessário que a parte tenha interesse processual. O Interesse compõe-se do binômio da adequação do procedimento e a utilidade. Neste caso, tendo em vista que houve o deferimento da recuperação judicial, o juízo da 2ª vara desta Comarca se tomou absolutamente competente para processar a execução coletiva, por concurso de credores, conforme estabelecido na Lei n° 11.101/05. Assim, somente aquele juízo poderá deliberar sobre atos constritivos. Deferida a recuperação, todos os credores irão habilitar seus créditos, inclusive aqueles com garantias de preferência, perante aquele juízo. Então, com isso, vemos que, supervenientemente, este houve a perda do interesse processual no viés da adequação, visto que somente mediante a habilitação naqueles autos o autor poderá executar seu credito. A incompetência reconhecida por este juízo não pode resultar, neste caso, na mera remessa dos autos ao juízo competente, visto que em razão do procedimento, há um juízo de admissibilidade perante aquele juízo, exigindo a prática de atos pessoais pela parte interessada, sem os quais não poderá ser vencida a inércia jurisdicional. Isto posto, EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos924, I, do/CÍPC. Sem custas e sem honorários, tendo em vista que não foi a parte que deu causa a extinção do feito. P.R.I. Cumpra-se. Servirá está de expediente. Marabá/PA, 14/01/2019.

(...)

Em suas razões recursais (ID.2123106-Pág.1/7), o apelante alega em síntese, da
inconsistência da sentença, pois o deferimento de recuperação judicial não enseja extinção de processo de execução, e sim, somente suspensão do feito na inteligência dos arts. 6º e 52, III, da Lei 11.101/05.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada.

Sem contrarrazões consoante ID. 2123107-Pág.3.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais conheço do presente apelo.

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o pleito executivo em decorrência da instauração do processo de recuperação judicial da executada.

Porém, antes de apreciar a tese recursal aventada faz-se mister uma breve análise da norma em abstrato aplicável ao caso vertente.

Nesse diapasão, sabe-se que o procedimento de recuperação judicial é composto, essencialmente, de duas fases distintas.

A primeira delas, tem início com o deferimento do processamento do feito e tem alicerce nos artigos 6º e 52 da Lei federal nº 11.101/2005, in verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei
;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II - determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no
§ 3º do art. 195 da Constituição Federal
e no art. 69 desta Lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7º, § 1º, desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.

§ 2º Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de assembleias-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no § 2º do art. 36 desta Lei.

§ 3º No caso do inciso III do
caput
deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes.

§ 4º O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na assembleia-geral de credores.

Já a segunda fase desdobrar-se-á com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida pela decisão judicial que concederá a recuperação, conforme determinação contida nos artigos 57 e 58, caput, da Lei federal nº 11.101/2005, vejamos:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Em análise detida dos autos, denota-se que assiste razão ao apelante senão vejamos:

No momento do pronunciamento da sentença pelo magistrado singular, que extinguiu o feito, em decorrência
do deferimento da recuperação judicial, pelo juízo da 2ª Vara daquela Comarca tornando-se absolutamente competente para processar a execução coletiva, por concurso de credores, conforme estabelecido na Lei n° 11.101/05
, todavia, não foi observado que o referido processo de recuperação judicial encontrava-se em sua primeira fase, isto é, havia sido deferido o processamento do feito.

Assim, o processamento da recuperação judicial deveria acarretar a suspensão das execuções individuais por um período de até 180 (cento e oitenta dias), seguindo as disposições dos artigos 6º, § 4º (antes de ter sido alterado pela Lei 14.112/20) e art. 52, inciso III da Lei federal nº 11.101/2005, o que foi constatado em consulta ao processo de recuperação judicial nº 0023021-95.2016.8.14.0028, consoante decisão proferida em 18.04.2017.

(...)

Ante o exposto, uma vez que a petição inicial atende os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, entendo desnecessária ampliar a fase e
DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de PISOFORT COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS – CNPJ nº 06.214.289/0001-28.
Como administrador judicial (artigo 52, I) nomeio FRANCISCO CARLOS FERNANDES DE MACEDO, localizado na Travessa Nove de Janeiro, nº 1051, Apto 1900, Ed. Cap. Ferrat, Bairro São Braz, Belém-PA, CEP 66060- 370, sendo nomeado como profissional responsável pela condução do processo de Recuperação Judicial, conforme determina o parágrafo único do artigo 21 da LRF, devendo ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito) horas assine o termo de compromisso, sob pena de substituição (artigos 33 e 34 da Lei nº 11.101/2005). Em conformidade com o disposto no artigo 24, § 1º, da LRF, os honorários do administrador judicial serão determinados após apuração do valor devido aos credores submetidos à presente Recuperação Judicial. Nos termos do artigo 52, II, da Lei nº 11.101/2005, determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando-se o artigo 69 da LRF, ou seja, que o nome empresarial seja seguido da expressão Em Recuperação Judicial, oficiando-se, inclusive, à JUCEPA.
Em atenção ao disposto no artigo 52, III, da Lei nº 11.101/2005, determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º da LRF,
devendo permanecer os respectivos autos no Juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º da LRF e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 49 da referida lei, providenciando o devedor as comunicações competentes (artigo 52, § 3º, da LRF). Por força do disposto no artigo 52, IV, da Lei nº 11.101/2005, determino ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Intime-se o Ministério Público e expeça-se comunicação, por carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimentos (artigo 52, V, da LRF). Expeça-se edital para publicação no Diário da Justiça, contendo o resumo do pedido do devedor e desta decisão (artigo 52, § 1º, I, da LRF); a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito (artigo 52, § 1º, II, da LRF); e, a advertência do prazo de 15 (quinze) dias para habilitação de créditos, na forma do artigo 7º, § 1º, da LRF, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor, nos termos do artigo 55 da LRF. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Publique-se. Marabá, 18 de Abril de 2017. MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Desse modo, uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina - se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6° e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, até porque, nessa fase processual ainda não se alcança no plano material, o direito creditório propriamente dito que ficará indene, havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade, até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

“(...) não há que se falar em extinção da
execução
. Isso porque, o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 expressamente prevê a
suspensão
, e não a extinção, de todas as ações e execuções em face do devedor. Ademais, o art. 59 da mesma lei estabelece que a homologação do plano de
recuperação
judicial
implica novação da dívida. Todavia, tal fato não tem o condão de provocar a exoneração imediata da obrigação primitiva, tendo em vista que a referida novação é condicional. Portanto, deve ser afastado o pedido de extinção da
execução
, até mesmo porque, na eventualidade de descumprimento do plano de
recuperação
judicial
, há possibilidade de prosseguimento da
execução
, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 11.101/2005 (e-STJ, fls. 1.199/1.201). (...)”
(STJ, Agravo em Recurso Especial nº 955867/SP, Min. Moura Ribeiro, j. 02.04.2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Aprovação do plano de
recuperação
judicial
da empresa executada, devedora principal. O deferimento do processamento do pedido de
recuperação
judicial
tem por consequência a
suspensão
de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, em relação ao devedor principal. Pedido de extinção da
execução
. Inadmissibilidade. Novação 'sui generis', pois condicionada ao cumprimento das obrigações previstas nos planos. Inteligência dos artigos 59, 61 e §1º e 62 da Lei n. 11.101/05.
Suspensão
da
execução
até o encerramento da
recuperação
judicial
ou decretação de falência. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2111219-23.2019.8.26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Des(a). Rel(a). Denise Andréa Martins Retamero, j. em 29.01.2020);

EXTINÇÃO DO
PROCESSO
.
EXECUÇÃO
. DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
. 1. Apesar da notícia da
recuperação
judicial
, não cabe a extinção da
execução
, apenas sua
suspensão
, nos termos do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. 2. Deve-se aguardar o total pagamento do crédito na
recuperação
judicial
, o que ainda não ocorreu. 3. Além disso, embora a lei declare que o plano de
recuperação
judicial
implica a novação da dívida (art. 59), essa novação é condicional, dependendo sua eficácia do sucesso do plano. Recurso provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2244924-20.2019.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Melo Colombi, j. em 29.01.2020);

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu pedido para que o débito exequendo fosse habilitado nos autos da
ação
de
recuperação
judicial
, com o arquivamento da fase de cumprimento de sentença. Como compete ao MM. Juízo da
Recuperação
Judicial
decidir sobre o prosseguimento dos atos de
execução
contra a parte devedora em
recuperação
judicial
, inclusive sobre atos envolvendo cumprimento de decisões judiciais que afetem o patrimônio do recuperando, na espécie, de rigor, o reconhecimento de que o pedido de
suspensão
da fase de cumprimento de sentença oferecida pela parte agravada, por envolver patrimônio da parte agravante devedora em
recuperação
judicial
, deve ser decidida pelo MM. Juízo da
Recuperação
Judicial
, impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, apenas e tão somente para deferir o pedido de
suspensão
da fase de cumprimento de sentença, submetendo os atos de expropriação de bens da devedora ao MM. Juízo da
Recuperação
Judicial
. Recurso provido, em parte.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2008650-07.2020.8.26.0000, 20ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Rebello Pinho, j. em 18.03.2020);

AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a
suspensão
do feito em relação à executada até o desfecho de sua
recuperação
judicial
, seja pelo cumprimento do plano de
recuperação
ou pela convolação em falência. Foi ordenado o arquivamento do feito. Insurgência da executada. Pleito para extinção do
processo
. Não acolhimento. Dicção do disposto no § 2º, do artigo 61, da Lei nº 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2241940 -

97.2018.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Des(a). Rel(a): Marcia Dalla Déa Barone, DJe 22.02.2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/11/2022